Tribunal: TJSP
Processo: 2197990-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO POR CREDORES EXTRACONCURSAIS (ARRENDADORES DE AERONAVES) – Insurgência contra previsão que diferencia credores de uma mesma classe e privilegia apenas determinados credores extraconcursais – Preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pela recuperanda – Impropriedade – Semelhante assertiva da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO POR CREDORES EXTRACONCURSAIS (ARRENDADORES DE AERONAVES) – Insurgência contra previsão que diferencia credores de uma mesma classe e privilegia apenas determinados credores extraconcursais – Preliminar de ilegitimidade recursal suscitada pela recuperanda – Impropriedade – Semelhante assertiva da devedora já afastada por constatar que, de acordo com a sua exclusiva conveniência, a recuperanda beneficia-se da natureza do crédito dos credores extraconcursais da maneira que melhor lhe convém – Trâmite da recuperação judicial que atingiu diretamente os interesses dos credores arrendadores, que embora não sujeitos ao concurso, tiveram seus interesses mitigados em benefício da recuperação judicial – Situação, ademais, na qual a cláusula impugnada beneficiava apenas alguns credores extraconcursais – Insurgência contra previsão que diferencia credores de uma mesma classe e privilegia apenas determinados credores extraconcursais – Plano que privilegia apenas credores extraconcursais que forneceram Empréstimos DIP Finance – Excepcionalidade da pretensão recursal que, no entendimento do relator, é possível no caso dos autos em razão do princípio da isonomia, haja vista a evidente contribuição das arrendadoras no exercício da atividade da recuperanda durante o processo de recuperação judicial – Prejuízo à coletividade de credores que não subsistiu ante a convolação da recuperação judicial em falência – Agravo com julgamento prejudicado em razão da perda do interesse superveniente.

Dispositivo: julgam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno.